Tribunal: STJ
Processo: 0638256-18.2023.8.06.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2898283 - CE (2025/0110073-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: DANILO CORADI FERREIRA DA SILVA
AGRAVANTE
: DUBOI - FRIGORIFICO INDUSTRIAL LTDA
AGRAVANTE
: JOSÉ NETO DE SOUZA BEZERRA
ADVOGADOS
: FRANCISCO WELTON LINHARES DEMETRIO DE SOUZA -
CE010250
MANUEL JUAREZ DE FARIAS NETO - CE028944
AGRAVADO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS
: CLICIA DO NASCIMENTO VECCHINI - SP304688
DANIEL DE SOUZA - SP150587
LARISSA CRISTINA FERREIRA MESSIAS RIBEIRO - SP289357
PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA
PERICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. ROL DO ART.
1.015 DO CPC/2015.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a
decisão que indefere o pedido de produção de provas não é impugnável
pela via do agravo de instrumento, por não se enquadrar nas hipóteses do
rol do art. 1.015 do CPC/2015, devendo a questão ser suscitada em
preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1o, do mesmo diploma
legal.
2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
16/09/2025
22/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50783102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:32:19
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 50459fc1-56f4-4390-af2b-6d798d5a8786

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2898283 - CE (2025/0110073-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: DANILO CORADI FERREIRA DA SILVA
AGRAVANTE
: DUBOI - FRIGORIFICO INDUSTRIAL LTDA
AGRAVANTE
: JOSÉ NETO DE SOUZA BEZERRA
ADVOGADOS
: FRANCISCO WELTON LINHARES DEMETRIO DE SOUZA -
CE010250
MANUEL JUAREZ DE FARIAS NETO - CE028944
AGRAVADO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS
: CLICIA DO NASCIMENTO VECCHINI - SP304688
DANIEL DE SOUZA - SP150587
LARISSA CRISTINA FERREIRA MESSIAS RIBEIRO - SP289357
PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA
PERICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. ROL DO ART.
1.015 DO CPC/2015.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a
decisão que indefere o pedido de produção de provas não é impugnável
pela via do agravo de instrumento, por não se enquadrar nas hipóteses do
rol do art. 1.015 do CPC/2015, devendo a questão ser suscitada em
preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1o, do mesmo diploma
legal.
2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por DUBOI FRIGORÍFICO INDUSTRIAL LTDA.
e OUTROS contra a decisão que negou seguimento ao recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no art. 105, III, "a", da Constituição
Federal, impugna o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará
assim ementado:

"AGRAVO
INTERNO
EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA NO RECURSO
PRINCIPAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU A PRODUÇÃO DE
PROVA. AGRAVO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
Inovação recursal. Pedido não apresentado em agravo de instrumento.
Recurso conhecido parcialmente.
A despeito de o rol do art. 1.015 do CPC ser de taxatividade mitigada, a
jurisprudência é assente quanto ao descabimento do recurso de agravo de
instrumento para impugnar decisão interlocutória que indefere a produção de
provas porque se trata de hipótese não prevista no dispositivo legal e pela
possibilidade da matéria ser apresentada em preliminar de apelação,
conforme delineado na Decisão Monocrática ora recorrida, razão pela qual
não merece reforma. Precedentes.
Documento eletrônico VDA49899577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:39
Código de Controle do Documento: 4e7f873a-1fc5-4cf0-8bd5-8613f979b436

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Decisão
Monocrática mantida" (e-STJ fl. 195).

Em suas razões, os recorrentes apontam violação dos artigos 1.015,
e
caput
inciso VI, 369 e 397, III, todos do Código de Processo Civil.
Sustentam, em síntese, a tese de que o rol do art. 1.015 do Código de
Processo Civil possui taxatividade mitigada, sendo cabível a interposição de agravo de
instrumento contra a decisão que indefere o pedido de produção de provas, dada a
urgência decorrente da inutilidade de se aguardar o julgamento da apelação para
analisar a matéria.
Defende, ainda, a ocorrência de cerceamento de defesa, argumentando que
o indeferimento do pedido de exibição de documentos essenciais ao deslinde da
controvérsia – contratos, aditivos e extratos de pagamentos – viola o seu direito à
ampla produção de provas, sendo a medida imprescindível para a correta solução da
lide.
Sem contrarrazões (e-STJ fls. 245/251).
O recurso especial foi obstado na origem, o que deu ensejo à interposição
deste agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
O recurso não merece prosperar.
O Tribunal de origem, ao manter a decisão monocrática que não conheceu
do agravo de instrumento, alinhou-se com perfeição à jurisprudência pacífica desta
Corte de Cidadania. Com efeito, a matéria versada na decisão interlocutória –
indeferimento de produção de prova pericial – não se encontra no rol do artigo 1.015
do Código de Processo Civil nem se reveste da urgência que autorizaria a mitigação de
sua taxatividade, conforme tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo no 988.
A irresignação quanto ao ponto deverá, se for o caso, ser arguida em
preliminar de apelação, ou nas contrarrazões, conforme dispõe o art. 1.009, § 1o, do
Código de Processo Civil. A sistemática processual vigente, ao extinguir a figura do
agravo retido, postergou a análise de tais questões interlocutórias para o momento do
julgamento do recurso principal, privilegiando a celeridade e a eficiência processual.
Esse entendimento, aliás, não é novo. Representa a continuidade de uma
lógica já presente no Código de Processo Civil de 1973, especialmente após a reforma
da Lei no 11.187/2005, que já previa o agravo retido como o recurso adequado para
tais situações.
Nesse sentido:

"RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO No 3. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. ARTIGO 1.015, CPC/2015. HIPÓTESES TAXATIVAS OU
EXEMPLIFICATIVAS. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL
CONTÁBIL. IMPOSSIBILIDADE DO USO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MATÉRIA A SER ARGUÍDA EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO.
1. O presente recurso foi interposto na vigência do CPC/2015, o que atrai a
incidência do Enunciado Administrativo No 3: 'Aos recursos interpostos com
fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de
Documento eletrônico VDA49899577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:39
Código de Controle do Documento: 4e7f873a-1fc5-4cf0-8bd5-8613f979b436

março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na
forma do novo CPC'.
2. Este STJ submeteu à Corte Especial o TEMA 988/STJ através do REsp. n.
1.704.520/MT, REsp. n. 1.696.396/MT, REsp. n. 1.712.231/MT, REsp. n.
1.707.066/MT e do REsp. n. 1.717.213/MT com a seguinte discussão:
'Definir a natureza do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar possibilidade
de sua interpretação extensiva, para se admitir a interposição de agravo de
instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não
expressamente versadas nos incisos de referido dispositivo do Novo CPC'.
Contudo, na afetação foi expressamente determinada a negativa de
suspensão do processamento e julgamento dos agravos de instrumento e
eventuais recursos especiais que versem sobre a questão afetada.
3. Ainda que se compreenda que o rol do art. 1.015, do CPC/2015 seja
exemplificativo (ainda não há definição sobre isso), há que ser caracterizada
a situação de perigo a fim de se estender a possibilidade do agravo de
instrumento para situações outras que não aquelas expressamente descritas
em lei.
4. No caso concreto, a decisão agravada indeferiu prova pericial (perícia
técnica contábil) em ação declaratória de inexistência de relação jurídica
onde o contribuinte pleiteia o afastamento da aplicação do Decreto n. 8.426
/2015, no que diz respeito à tributação pelas contribuições ao PIS/PASEP e
COFINS de suas receitas financeiras, notadamente os valores recebidos das
montadoras a título de descontos incondicionais, bonificações e a
remuneração dos valores depositados como garantia das operações nos
bancos próprios, v.g, Mercedes Benz S/A - Fundo Estrela - Banco Bradesco,
Fundo FIDIS - Montadora Daimler Chrysler, a depender de cada marca do
veículo comercializado. A perícia foi requerida pelo contribuinte para
identificar tais valores dentro da sua própria contabilidade.
5. Ocorre que a identificação desses valores não parece ser essencial para o
deslinde do feito, podendo ser efetuada ao final do julgamento, ficando os
cálculos dos valores a serem depositados, neste momento, a cargo do
contribuinte e, em havendo diferenças, serão restituídas ao contribuinte ou
cobradas pelo Fisco (o depósito judicial já constitui o crédito), a depender do
resultado da demanda (Lei n. 9.703/98).
6. Outrossim, este Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento firmado
no sentido de que não cabe em recurso especial examinar o acerto ou
desacerto da decisão que defere ou indefere determinada diligência
requerida pela parte por considerá-la útil ou inútil ou protelatória. Transcrevo
para exemplo, por Turmas: Primeira Turma:
AgRg no REsp 1299892 / BA, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado
em 14.08.2012; AgRg no REsp 1156222 / SP, Rel. Hamilton Carvalhido,
julgado em 02.12.2010; AgRg no Ag 1297324 / SP, Rel. Min. Luiz Fux,
julgado em 19.10.2010; Segunda Turma: AgRg no AREsp 143298 / MG, Rel.
Min. Humberto Martins, julgado em 08.05.2012; AgRg no REsp 1221869 /
GO, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, julgado em 24.04.2012; REsp 1181060 /
MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 02.12.2010; Terceira
Turma: AgRg nos EDcl no REsp 1292235 / RS, Rel. Min. Sidnei Beneti,
julgado em 22.05.2012; AgRg no AREsp 118086 / RS, Rel. Min. Sidnei
Beneti, julgado em 24.04.2012; AgRg no Ag 1156394 / RS, Rel. Min. Sidnei
Beneti, julgado em 26.04.2011; AgRg no REsp 1097158 / SC, Rel. Min.
Massami Uyeda, julgado em 16.04.2009; Quarta Turma: AgRg no AREsp
173000 / MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 25.09.2012;
AgRg no AREsp 142131 / PE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em
20.09.2012; AgRg no Ag 1088121 / PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
julgado em 11.09.2012; Quinta Turma: AgRg no REsp 1063041 / SC, Rel.
Min. Felix Fischer, julgado em 23.09.2008.
7. Mutatis mutandis, a mesma lógica vale para a decisão agravada que
indefere a produção de prova pericial (perícia técnica contábil), visto que nela
está embutida a constatação de que não há qualquer urgência ou risco ao
perecimento do direito (perigo de dano irreparável ou de difícil reparação).
8. Não por outro motivo que a própria doutrina elenca expressamente a
decisão que rejeita a produção de prova como um exemplo de decisão que
deve ser impugnada em preliminar de apelação (in Didier Jr., Fredie. Curso
de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações
probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da
tutela . 10. ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015. v. II. p. 134).
Documento eletrônico VDA49899577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:39
Código de Controle do Documento: 4e7f873a-1fc5-4cf0-8bd5-8613f979b436

9. O não cabimento de agravo de instrumento em face da decisão que
indefere o pedido de produção de prova já constituía regra desde a vigência
da Lei n. 11.187/2005 que, reformando o CPC/1973, previu o agravo retido
como recurso cabível, não havendo motivos para que se altere o
posicionamento em razão do advento do CPC/2015 que, extinguindo o
agravo retido, levou suas matérias para preliminar de apelação.
10. Deste modo, sem adentrar à discussão a respeito da taxatividade ou não
do rol previsto no art. 1.015, do CPC/2015, compreende-se que o caso
concreto (decisão que indefere a produção de prova pericial - perícia técnica
contábil) não comporta agravo de instrumento, havendo que ser levado a
exame em preliminar de apelação (art. 1.009, §1o, do CPC/2015).
11. Recurso especial não provido."
(REsp no 1.729.794/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
)
3/5/2018
9/5/2018

Deve-se, portanto, confirmar a conclusão do Tribunal de origem.
Fica prejudicado o exame da alegação de cerceamento de defesa, tendo em
vista a impossibilidade de se abrir a discussão de mérito do agravo de instrumento.
Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso
especial.
Não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85, §
11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão interlocutória,
sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49899577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:39
Código de Controle do Documento: 4e7f873a-1fc5-4cf0-8bd5-8613f979b436

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.898.283 / CE
Número Registro: 2025/0110073-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01017691620178060001 01921117320178060001 06382561820238060000 1017691620178060001
1921117320178060001 6382561820238060000
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DANILO CORADI FERREIRA DA SILVA
AGRAVANTE : DUBOI - FRIGORIFICO INDUSTRIAL LTDA
AGRAVANTE : JOSÉ NETO DE SOUZA BEZERRA
ADVOGADOS : FRANCISCO WELTON LINHARES DEMETRIO DE SOUZA -
CE010250
MANUEL JUAREZ DE FARIAS NETO - CE028944
AGRAVADO
: BANCO SAFRA S A
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
DANIEL DE SOUZA - SP150587
LARISSA CRISTINA FERREIRA MESSIAS RIBEIRO - SP289357
CLICIA DO NASCIMENTO VECCHINI - SP304688
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
Documento eletrônico VDA50755326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:29:05
Código de Controle do Documento: 2271184f-1408-42bf-ac74-d34b194e8f43

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50755326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:29:05
Código de Controle do Documento: 2271184f-1408-42bf-ac74-d34b194e8f43